Tribunal: TJDFT
Processo: 0701187-95.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701187-95.2017.8.07.0014 RECORRENTES: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, DIRECIONAL TURQUESA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDA: ANDREIA PATRÍCIA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PREPARO NÃO REALIZADO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DESPESAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE APÓS A ENTREGA DAS CHAVES. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. CÔMPUTO DA CITAÇÃO. I. O recolhimento do preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, supera a falta de preparo no ato de interposição do recurso. II. Não caracteriza inovação recursal a reprodução de pedido formulado na petição inicial. III. Promessa de compra e venda celebrada no contexto de incorporação imobiliária gera duas obrigações distintas para a incorporadora: conclusão do empreendimento imobiliário, que se cumpre com a expedição e registro da carta de habite-se; e entrega das unidades autônomas a cada um dos promitentes compradores, que se cumpre com a tradição das chaves depois da quitação do preço convencionado. IV. Encontra apoio nos artigos 476 e 491 do Código Civil cláusula contratual que condiciona a entrega das chaves ao pagamento do preço, seja diretamente ou por meio de financiamento. V. Devem ser restituídas taxas condominiais pagas pelo promitente comprador antes do recebimento do imóvel. VI. Atraso de dois meses na entrega do imóvel, salvo quando demonstrada alguma excepcionalidade, não tem potencialidade para vulnerar direitos da personalidade do adquirente e por isso não traduz dano moral passível de compensação pecuniária. VII. A correção monetária, como " instrumento de identidade da moeda através do tempo ", na síntese lapidar de Cordeiro Guerra, possui neutralidade jurídica e por isso deve incidir sobre qualquer débito resultante de condenação judicial, a teor do que dispõem o artigo 1o da Lei 6.899/1981 e o artigo 322, § 1o, do Código de Processo Civil. VIII. No domínio da responsabilidade contratual, como na espécie, os juros de mora fluem a partir da citação, de acordo com os artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil. IX. Recurso da Autora conhecido e parcialmente provido. Recurso das Rés conhecido e parcialmente provido. As recorrentes alegam que a condenação referente à multa contratual provocará a cumulação da cláusula penal com lucros cessantes de forma velada, porquanto haverá cobrança de valores por mês de atraso, o que a praxe jurídica considera como lucros cessantes. Pugnam, assim, para que a multa moratória imposta incida uma única vez sobre o valor das parcelas pagas. Invocam o tema 971 do STJ em abono à sua tese. Entretanto, deixam de apontar os dispositivos legais que entende malferidos. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requerem, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcos Menezes Campolina Diniz, OAB/MG 115.451 (ID 35250630 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “(...) A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no REsp 1447576/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/4/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional, pois deixou a parte recorrente de colacionar julgados no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “Não foi devidamente comprovada a divergência jurisprudencial por meio de certidão, cópia autenticada, citação de repositório oficial ou reprodução de julgado disponível na internet com a indicação da respectiva fonte.” (AgInt no AREsp 1887768/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). No mesmo sentido, confira-se decisão monocrática proferida no AREsp 2090293, RELATOR Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 18/5/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt nos EDcl no AREsp 1832357, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/10/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A030